Tribunal: TJSP
Processo: 1006074-79.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Santa Fé do Sul. Mensalidade Escolar. Sentença que extinguiu a execução, por falta de interesse de agir do Fisco em razão da falta de diligência útil pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos da Resolução no547/2024 do C.CNJ. Irresignação. Cabimento. E. Relator Sorteado que reconheceu, de ofício, a inadequação da via eleita para a execução do débito referente à prestação de serviços

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Santa Fé do Sul. Mensalidade Escolar. Sentença que extinguiu a execução, por falta de interesse de agir do Fisco em razão da falta de diligência útil pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos da Resolução no547/2024 do C.CNJ. Irresignação. Cabimento. E. Relator Sorteado que reconheceu, de ofício, a inadequação da via eleita para a execução do débito referente à prestação de serviços educacionais. Legitimidade ativa da fundação pública municipal para a propositura da execução fiscal. Inteligência do art.2o, §§5o e 6o, da LEF. Fundamento utilizado para a manutenção da extinção do feito que fica, por esse motivo, afastado. Inaplicabilidade, outrossim, da Resolução no547/2024 à hipótese. Resolução em comento que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que não se amolda a tal hipótese, diante da ausência de transcurso de 01 ano sem movimentação útil. Sentença reformada. Recurso provido.